Tribunal: TJDFT
Processo: 0719536-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719536-23.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NILTON ISMAEL ROSA REU: KATIA DANIELA DE SIQUEIRA, FRANCISCA NEIVA FERNANDES DA SILVA, LUCIA DE FATIMA CORREIA LUZ, MARCOS VINHAL CAMPOS, ADRIANO AUGUSTO GOUVEIA DE MACEDO DESPACHO Intimado em 08.10.20121 (ID 29761184), o autor não promoveu os atos e as diligências que lhe incumbe, por mais de 30 dias (art. 485, III, CPC). Uma vez que litiga em causa própria (ID 11343145), intime-se o autor, por meio de publicação oficial, uma vez mais, para dar andamento no processo, em 5 dias, sob pena de extinção (§1o). Int. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora